Tribunal: STF
Processo: Inq 3124
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
Agravo regimental em inquérito. Penal. Processo Penal. 2. Pedido de declinação de competência do STF para processar e julgar a ação. 3. Pedido indeferido, por ora, ante atraso injustificado em diligências pendentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental.